Tribunal: TJES
Processo: 5014096-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014096-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LEVI ALFREDO NUNES FELLIS

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DE REDAÇÃO. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em face da sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo. O autor foi eliminado por não alcançar a nota mínima exigida na redação (20 pontos) e alegou ausência de fundamentação na correção, violação aos princípios da publicidade, da isonomia e do contraditório, bem como ilegalidade do ato administrativo que resultou em sua exclusão do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato na prova de redação, por nota inferior à mínima prevista no edital, configura ilegalidade passível de controle judicial, ante alegada ausência de motivação clara e detalhada na correção atribuída pela banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaliação de provas em concurso público é atribuição da banca examinadora, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do ato administrativo, sem possibilidade de reexame do mérito das correções atribuídas às respostas dos candidatos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral), fixou a tese de que não compete ao Judiciário substituir a banca para avaliar respostas e notas atribuídas, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade.

O ato de correção da redação foi devidamente motivado, com detalhamento dos critérios utilizados, os quais incluíram aspectos como desenvolvimento do tema, coesão, coerência, tipologia textual, argumentação e modalidade gramatical, afastando a alegação de ausência de fundamentação.

A nota atribuída ao recorrente reflete os critérios previamente definidos no edital, cujo teor foi respeitado pela banca examinadora, inexistindo desrespeito aos princípios constitucionais invocados.

A pretensão do autor implica reavaliação do conteúdo da redação, o que afronta o entendimento consolidado pelo STF e comprometeria o princípio da isonomia ao conferir tratamento diferenciado a um único candidato.

Jurisprudência desta Corte Estadual reconhece que, ausente vício de legalidade ou afronta ao edital, a correção da redação não pode ser revista pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A banca examinadora detém competência exclusiva para correção de provas de concurso público, sendo incabível ao Poder Judiciário substituir seus critérios, salvo flagrante ilegalidade.

A motivação do ato administrativo que atribui nota em redação está atendida quando há indicação clara e específica dos critérios utilizados e das falhas detectadas.

A revisão judicial da nota obtida em redação apenas se justifica diante de vício formal ou descumprimento das regras editalícias, o que não se verifica quando a correção é fundamentada e compatível com o edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XXXV; CPC, art. 927, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.11.2015 (Tema 485). TJES, AI nº 0003996-57.2023.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 01.08.2023; TJES, AI nº 5006675-89.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 05.09.2023; TJES, AI nº 5006800-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014096-58.2023.8.08.0024

APELANTE: LEVI ALFREDO NUNES FELLIS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por LEVI ALFREDO NUNES FELLIS em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, sustenta o recorrente que realizou concurso para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, restando aprovado na prova objetiva, motivo pelo qual ingressou no quadro de candidatos que tiveram suas redações corrigidas, as quais possuíam caráter eliminatório e classificatório.

Aduz que, após a correção da redação, obteve a nota 19 (dezenove), sendo eliminado do certame, uma vez que a nota mínima para aprovação era de 20 (vinte) pontos.

Prossegue afirmando que a sua reprovação carece de fundamentação e detalhamento, e que a banca examinadora não apresentou o espelho de correção de forma clara, o que violou os princípios da publicidade, da isonomia e do contraditório.

Finaliza defendendo a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou, porquanto a ausência de motivação clara e detalhada da correção da redação autoriza, excepcionalmente, a interferência do Poder Judiciário para anular o ato.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme cediço, a avaliação das provas dos candidatos deve ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853, com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
.

Diante desses contornos, após detida análise dos autos, não se observa a existência de inadequação entre o padrão divulgado pela banca como gabarito da prova e o edital, tampouco a nota atribuída ao recorrente.

Em análise ao recurso administrativo apresentado, a banca examinadora esclareceu os critérios de correção e a respectiva pontuação alcançada pelo candidato em cada um deles, o que demonstra a devida fundamentação do ato, o que afasta a alegação de violação ao contraditório.

Confira-se:

“Prezado(a) candidato(a), em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a nota será mantida, tendo em vista que a redação apresenta falhas em relação ao critério de “Atendimento e desenvolvimento do tema”, “Coesão referencial e sequencial/Coerência”, “Atendimento à tipologia textual proposta”, “Informatividade e argumentação” e “Modalidade gramatical: pontuação, grafia (inclusive legibilidade), concordância e regência”.

Em relação ao “Atendimento e desenvolvimento do tema”, a redação em questão da linha 1 a linha 5 há graves problemas de coerência que dificultam a compreensão do tema. Na linha 2, 3, 4 e 5 não há argumentos que fazem sentido com o tema (são incoerentes), linha 11 “cemancol”, gíria que não corrobora com o tema.

Parágrafos muitos curtos, o tema não foi desenvolvido com argumentos consistentes, a ausência de argumentos justifica a nota desse critério. Referente ao item “Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência (progressão, articulação, não contradição)”, o texto não possui elementos coesivos (intra e entre parágrafos – utilizando conjunções, preposições e outras formas linguísticas mais complexas).

O texto apresenta problemas recorrentes de coerência como já citado nas linhas 2, 3, 4 e 5. Tais problemas comprometem a temática do texto e a coerência.

O item “Atendimento à tipologia textual proposta” apresenta problemas principalmente na conclusão, o texto não possui um fechamento das ideias, é realizada apenas em 2 alinhas, ou seja, faltam muitos elementos da tipologia proposta os parágrafos não se desenvolvem como deveriam. Referente ao item “Informatividade e argumentação”, o texto não possui argumentos completos visto que os parágrafos são muito curtos.

Todas as informações são apenas citadas e não são argumentadas com profundidade. Por fim, no item “Modalidade gramatical: pontuação, grafia (inclusive legibilidade), concordância e regência” há vários desvios gramaticais que comprometem os sentidos dos argumentos.

Destacam-se: linha 1 “é” (colocado sem acento), linha 1 “im-por-tan-te” (houve a separação silábica dessa palavra de maneira errada), linha 3 “eficiência”, linha 6 “é” (mais uma vez, o verbo ser não foi colocado o acento agudo), linha 7 “empresário”, linha 10 “confortável”, linha 11 “lógico”, “cemancol” (uso de gíria), linha 12 (ausência de vírgula), linha 14 (uso inadequado o elemento coesivo “ou seja”) e linha 15 “saudável”. Tais desvios gramaticais comprometem os sentidos dos argumentos. Esses fatos justificam a nota atribuída”.

Conforme restou observado, a banca responsável pelo certame consignou que o candidato apelante não atingiu a pontuação mínima exigida no edital, sendo certo que a cláusula do edital que rege o certame é clara ao estabelecer a nota de corte para a aprovação na prova de redação.

Dito isto, evidencia-se que a pretensão deduzida pelo autor, aqui apelante, encontra óbice no precedente vinculante mencionado, pois objetiva que o Poder Judiciário reconheça que a banca corrigiu inadequadamente a prova de redação.

Embora o recorrente afirme que não pretende a correção judicial de sua prova, fato é determinar que a banca examinadora proceda a uma nova correção e adote os critérios ou métricas indicadas pelo candidato é, de todo modo, avaliar a resposta do candidato e a nota a ele atribuída pela banca, o que se mostra incabível.

Ademais, entender de forma contrária resultaria em violação ao princípio da isonomia, porquanto somente o recorrente teria o benefício de ter sua prova recorrigida de acordo com os critérios por ele indicados.

Em situações semelhantes à analisada, esta Corte de Justiça concluiu pela manutenção da improcedência dos pleitos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO EM DESCONFORMIDADE DO EXIGIDO NO EDITAL – EDITAL E ENUNCIADO INTELIGÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
”. 3.
Analisando detidamente o edital do certame em questão, não vislumbro qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída à agravante. Ademais, já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um texto narrativo, conforme item 12.2 do Edital 001/2022. 4. Assim, inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo.
5. Recurso desprovido”.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 0003996-57.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Julgamento: 01/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES. PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF)
. 2. Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto a tipologia textual a ser elaborada pelo candidato. 3. O enunciado da questão é categórico em solicitar a realização de “texto narrativo”, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece: “12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.” 4. Inexiste ambiguidade quando analisadas as regras apontadas à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006675-89.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos. Julgamento: 05/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – CONCURSO PÚBLICO – IASES – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL – DESCONFORMIDADE COM EDITAL – NÃO VERIFICAÇÃO – HIGIDEZ DO ENUNCIADO CONSTANTE DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público. 2.
Da análise do instrumento editalício, identifica-se no item 12.2 previsão de que a prova de redação consistiria na elaboração de um texto narrativo, sendo que o próprio enunciado da avaliação indicou a necessidade de os candidatos escreverem um texto narrativo. 3. A prova cabalmente exigiu um texto narrativo, logo, não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade pelo ato que importou na eliminação do recorrente do concurso. 4. É defeso ao Poder Judiciário revisitar as questões de provas elaboradas pelas bancas examinadoras, mas tão somente avaliar se os critérios avaliativos correspondem aos dispostos no edital. 5. Recurso conhecido provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada
. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006800-57.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgamento: 23/11/2023)

Firme nas razões expostas, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários do patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) para o montante de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), restando suspensa a exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)